Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723278-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA RECLAMADO: GERALDO VILELA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O reclamante afirma que a sentença proferida pelo Juízo reclamado violou acórdão proferido pela 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, em que foi reconhecida a interrupção da prescrição intercorrente no caso concreto tratado nos autos de origem. Alega que é cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida pelo TJDFT, com base no art. 988, II do Código de Processo Civil, e sustenta que é desnecessário o esgotamento das vias processuais ordinárias, por não se tratar do caso previsto no art. 988, § 5o, II do CPC. Defende estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de tutela de urgência. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada. Custas recolhidas no ID 60004192. Intimado a se manifestar sobre possível indeferimento da inicial, o reclamante se manifestou no ID 60565981 pela admissibilidade da reclamação. É o breve relatório. D E C I D O. A presente reclamação é inadmissível. O art. 988 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 13.256/2016, prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No caso em tela, trata-se de reclamação interposta com base no art. 988, II contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, sob o argumento de que esta violou acórdão proferido pela 1a Turma deste E. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, oriundo do mesmo processo de origem, e ainda não transitado em julgado. Ocorre que, no presente caso, inexiste óbice à utilização do meio processual próprio para impugnação de sentença, que é a apelação (art. 1.009, caput do CPC), que pode inclusive ser objeto de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal (art. 932, II e 1.012, § 3o do CPC). É necessário observar que a reclamação é instrumento processual de caráter excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal para substituir-se à apreciação da matéria pela via do recurso cabível. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1724258, 07268978620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão queindeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC. 2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. 3. Na hipótese, o peticionante, ora agravante, intenta utilizar a reclamação, meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.0703104-64.2022.8.07.0018, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.0717234-16.2022.8.07.0000. 4. A despeito de alegar que houve afronta ao acórdão proferido por esta e. Turma Cível, afigura-se que o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública zela pelo regular trâmite do feito executivo, mormente diante da necessidade de expedição de requisitórios para satisfação de crédito em desfavor do Distrito Federal. 5. O contexto dos autos evidencia que o agravante pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707048, 07416167320228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVOINTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1676660, 07315936820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Em igual sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STJ. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL MERAMENTE CONTRÁRIO AO INTERESSE DA PARTE. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Reclamação objetivando o reconhecimento de descumprimento a autoridade da decisão proferida no REsp no 1.591.913/SP. 2. Decisão desta Corte que anulou a ação civil pública de origem, por cerceamento de defesa, em acolhimento a recurso especial de corréu (MIGUEL). 3. Anterior acordo homologado judicialmente entre SONY (beneficiário do ato) e a MASSA FALIDA (reclamante), sobre o crédito reconhecido na sentença que foi anulada. 4. Corte bandeirante que admitiu a participação de SONY na produção probatória da ação anulada, por entender ser a hipótese de litisconsórcio passivo unitário. 5. Entendimento do Tribunal estadual sobre a questão que não caracteriza descumprimento a autoridade da decisão do STJ. 6. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício da reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal (Nesse sentido, AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012). 7. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.) (Destaquei.) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. A VIA ELEITA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É cabível reclamação alicerçada na garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça quando ocorre eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente ao caso concreto" (Rcl n. 37.667/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 21/10/2019), sendo manifestamente inadmissível na presente hipótese. 2. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC n. 666 .908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 3. Vale destacar, na linha de precedentes desta Corte, que "A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça" (Rcl n. 38.941/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe 31/8/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg na Pet n. 15.909/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (Destaquei.) No caso em tela, não se trata de caso de descumprimento de ordem dirigida por este Tribunal ao Juízo de primeiro grau, apto a ensejar o ajuizamento de reclamação, mas sim de discussão acerca da possível ocorrência de reexame pelo Juízo agravado de questão já decidida, matéria que poderá ser analisada na via recursal adequada. Desta forma, necessário entender pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a inadequação da via eleita e a consequente falta do interesse de agir. Ressalte-se que não se trata de caso de aplicação do art. 988, § 5o, II do CPC, nem de inconstitucionalidade do art. 988, II do CPC, mas sim de inaplicabilidade deste último dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da reclamação, ante a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 330, III do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 14:02:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador